Tribunal: TJBA
Processo: 8025333-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025333-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LAERTE DA SILVA MUTI Advogado(s): CAIO ROCHA DOS SANTOS, BRENDA PEREIRA MUTI AGRAVADO: TERRABRAS TERRAPLENAGENS DO BRASIL S/A Advogado(s): IARA ROCHA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, JOSE LUIZ COSTA SOBREIRA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS EFEITOS VINCULANTES DE ACÓRDÃO ANTERIOR. ADPF 828. PROTEÇÃO LIMITADA A OCUPANTES VULNERÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA PELO AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença da ação de reintegração de posse nº 0001092-47.2001.8.05.0039, que determinou a reintegração da posse da parte autora na área ocupada pelo agravante, com autorização de uso de força policial, se necessário. O recorrente sustenta violação aos efeitos vinculantes do acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível no agravo de instrumento nº 8000980-53.2023.8.05.9000, que teria assegurado a suspensão da reintegração em observância às diretrizes da ADPF 828 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se o agravante está abrangido pela suspensão de reintegrações determinada pela Primeira Câmara Cível em observância à ADPF 828; (ii) estabelecer se a decisão agravada ofendeu a autoridade das decisões colegiadas ao determinar a reintegração em desfavor do recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Primeira Câmara Cível, ao julgar o agravo nº 8000980-53.2023.8.05.9000, limitou a proteção aos ocupantes em situação de vulnerabilidade social, em consonância com a decisão do STF na ADPF 828. 3. A ADPF 828 não concede moratória geral às reintegrações de posse, mas protege apenas famílias e indivíduos em condição de hipossuficiência, determinando a adoção de medidas gradativas e comunicadas às comissões de conflitos fundiários. 4. O agravante não comprova vulnerabilidade socioeconômica, sendo constatado que utiliza o imóvel para fins empresariais e recreacionais, sem vínculo de moradia habitual. 5. A decisão agravada respeita os limites fixados pelo STF e pela Primeira Câmara Cível, aplicando corretamente o título judicial transitado em julgado e afastando ocupação irregular em área de posse já reconhecida judicialmente. 6. A manutenção da liminar em favor do agravante implicaria indevida prorrogação de ocupação irregular, sem amparo em situação de vulnerabilidade, o que não se coaduna com a finalidade da ADPF 828. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A proteção conferida pela ADPF 828 do STF limita-se a ocupantes em situação de vulnerabilidade social, não se aplicando a quem utiliza o imóvel para fins empresariais ou recreacionais. 2. A decisão judicial que determina reintegração de posse apenas contra ocupantes não vulneráveis não viola a autoridade de acórdão anterior que condiciona a suspensão das medidas possessórias às situações de hipossuficiência. 3. O cumprimento de sentença transitada em julgado deve ser preservado, não cabendo suspender reintegração em benefício de ocupante irregular sem comprovação de risco social. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da agravo de instrumento nº 8025333-26.2025.8.05.0000, de Camaçari, em que figuram, como agravante, Laerte da Silva Muti e, como agravada, a Terrabras Terraplenagens do Brasil S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça